Tribunal: TJDFT
Processo: 0722306-44.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0722306-44.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NIQUITO CHAVES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA, LUCIANO ORNELAS CHAVES EMBARGADO: AMERICA ADMINISTRADORA DE IMOVEIS S/A DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Niquito Chaves Empreendimentos Imobiliários S/A e Luciano Ornelas Chaves contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, julgou prejudicado o agravo interno, rejeitou a preliminar, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação (ID no 58595283). 2. Intime-se a embargada para, querendo, apresentar as suas respectivas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 2 de maio de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO